Tribunal: TJBA
Processo: 8002157-09.2024.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002157-09.2024.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Advogado(s)
:
OHANNA ARAUJO GAMA, BRUNO MEDEIROS DA SILVA

APELADO: ADERVANIA APARECIDA FERRARI BRAGA e outros

Advogado(s)
:
WILKER ALVES SILVA SILVA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE HOME CARE. ABUSIVIDADE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, determinando o fornecimento de tratamento domiciliar (home care) ao Apelado, bem como condenando a Apelante ao pagamento de danos materiais e morais.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é abusiva a negativa de cobertura do tratamento domiciliar (home care) prescrito ao beneficiário do plano de saúde; e (ii) saber se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. Razões de decidir

A negativa de cobertura do tratamento de home care, quando devidamente prescrito pelo médico assistente, revela-se abusiva, por comprometer a continuidade do tratamento e a dignidade do paciente, sendo irrelevante a ausência de previsão expressa no rol da ANS.

O dano moral, em hipóteses de recusa indevida de cobertura por plano de saúde, configura-se in re ipsa, dispensando prova do prejuízo.

O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, admitindo-se a redução quando fixado em patamar excessivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais), mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:

“1. É abusiva a negativa de cobertura de tratamento domiciliar (home care) regularmente prescrito ao beneficiário de plano de saúde.

2. O quantum indenizatório por danos morais decorrentes de negativa indevida de cobertura pode ser reduzido quando fixado em desacordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 6º, I, e 51, IV; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 1.648.305/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 08.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8002157-09.2024.8.05.0079, oriundos da 01ª Vara dos Feitos Relativos às Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Eunápolis/BA, tendo como Apelante UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO e como Apelado DAVID VIANA BRAGA, representado por sua curadora ADERVANIA APARECIDA FERRARI BRAGA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em rejeitar a preliminar, CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESª CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA